Tribunal: TJMT
Processo: 1028295-78.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028295-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), JOAO REIS SILVA DE MORAES - CPF: 072.981.348-76 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE HOSPEDAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RESERVA PELO CONSUMIDOR DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020 – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PELA RECLAMADA -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Claudinei de Oliveira Marins
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, ao argumento de que o cancelamento da viagem se deu em razão de problemas de saúde do autor, ainda que durante a pandemia do COVID-19.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 152101159, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
a hospedagem estava prevista para o dia 27/12/2021 a 01/01/2022, sendo que o cancelamento do contrato ocorreu em 23/11/2021, ou seja, durante a pandemia da Covid-19. Logo, aplicável a Lei nº 14.046/2020
, in verbis:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 6º
O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo
nos seguintes prazos:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e
(Incluído pela Lei nº 14.390, de 2022)

II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
(Incluído pela Lei nº 14.390, de 2022)
(grifei)

Da análise detida do feito, restou incontroverso nos autos que
houve a disponibilização de crédito pela reclamada
, nos termos da legislação pertinente.

Diante disso, foi negado
provimento ao recurso interposto pela parte autora para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023